Tribunal: STF
Processo: AP 2000
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDMILSON DE SOUSA PEREIRA (eDoc. 154) e reiterados (eDoc. 159) em face de Decisão por mim proferida em 10/4/2025, pela determinação de início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a EDMILSON DE SOUSA PEREIRA(eDoc. 139).



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na referida decisão que “seja sanada a omissão no que respeita à detração da pena pelo tempo já cumprido em sede de monitoramento eletrônico, com restrição de liberdade, e de prisão cautelar, que deverá ter reflexos na pena restritiva de direitos, notadamente na prestação de serviços”. 



      Por fim, requereu a procedência do pedido “para que seja sanada a omissão e determinado o desconto devido na pena corporal, com reflexos na pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade.”



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RiSTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto aos vícios arguidos pela Defesa em relação à detração pleiteada em favor do embargante.



     Frise-se que não há se falar em omissão quanto à detração do período de cumprimento de prisão preventiva e cumprimento das medidas cautelares, uma vez que não houve pedido da Defesa nesse sentido. 



    A decisão embargada (eDoc. 139) determinou o início do cumprimento da pena restritiva de direito, e a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara Criminal de Penápolis/SP, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    Por outro lado, ressalta-se que, por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Conforme se verifica em relação à detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, os embargos de declaração opostos por EDMILSON DE SOUSA PEREIRA possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Por outro lado, mesmo não havendo a omissão alegada nos embargos, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal. Compatível, ainda, o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 16/3/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 15619) e 29/2/2024 a 10/4/2025 (eDocs. 48/139).



    Desse modo, o apenado tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 16/3/2023 e 29/2/2024 a 10/4/2025, de modo que o período a ser descontado a título de detração totaliza 474 (quatrocentos e setenta e quatro) dias.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, de ofício, HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da  03ª Vara da Comarca de Penápolis/SP.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente